Tribunal: TJMT
Processo: 1081441-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081441-06.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu recursos de apelação e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa executiva. O escritório embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e requer majoração da verba honorária. A instituição financeira alega omissão, contradição e julgamento extra petita, defendendo a validade dos termos de quitação, a natureza híbrida do contrato e a impossibilidade de arbitramento proporcional diante da ausência de proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios e à validade dos termos de quitação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento e modificar o entendimento adotado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, consignando que a atuação profissional se restringiu a atos ordinários de impulsionamento processual, sem prática de atos satisfativos complexos.

4.

A fixação dos honorários em percentual correspondente a 5% do valor atualizado da execução decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da rescisão antecipada do contrato.

5.

O tempo de tramitação da demanda não constitui critério isolado apto a justificar a majoração dos honorários quando a densidade técnica do trabalho desenvolvido não extrapola a normalidade das ações de recuperação de crédito.

6.

O acórdão distinguiu adequadamente os honorários contratuais dos honorários sucumbenciais e reconheceu a ausência de proveito econômico efetivo até a resilição contratual.

7.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira possuem caráter genérico e impreciso, sem delimitação específica das execuções abrangidas, dos serviços prestados ou dos valores quitados, razão pela qual não impedem o arbitramento judicial dos honorários.

8.

A análise do equilíbrio contratual e das lacunas relativas à remuneração em hipótese de rescisão unilateral decorre diretamente do pedido de arbitramento de honorários, inexistindo julgamento extra petita.

9.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes da implementação da condição de êxito, impede o implemento da condição suspensiva pelo advogado e justifica compensação proporcional pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

10.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

11.

O prequestionamento considera-se satisfeito pela mera oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a indicação numérica individualizada dos dispositivos legais debatidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a efetiva atuação profissional e o proveito econômico obtido.

2.

Termos de quitação genéricos e imprecisos não possuem força probante suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

3.

O pedido de arbitramento de honorários autoriza o magistrado a analisar o equilíbrio contratual e integrar lacunas relativas à remuneração na hipótese de resilição antecipada.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.

O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o, 1.022, 1.025, 292, 489 e 82, § 3o; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão unânime que desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A decisão embargada manteve a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 18.245,34 (dezoito mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa executiva, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o escritório sustenta a existência de omissão quanto aos critérios concretos de fixação do
quantum
indenizatório. Argumenta que o acórdão não aplicou adequadamente os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, deixando de valorar o longo tempo de atuação na causa (de 2011 a 2020). Aduz que o valor arbitrado é irrisório diante da complexidade e da dignidade da advocacia, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para majorar a verba honorária, além do prequestionamento explícito dos dispositivos legais correlatos.

Por outro lado, o banco maneja aclaratórios arguindo que o acórdão incidiu em contradição e omissão sobre pontos vitais da defesa. Alega que o julgamento possui natureza
extra petita
, pois teria promovido uma revisão contratual de ofício sem pedido expresso. No mérito, defende que a decisão ignorou a natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas e volumetria, os quais já teriam sido devidamente satisfeitos. Ressalta a validade absoluta dos termos de quitação e renúncia firmados anualmente, sustentando que estes abrangem todos os serviços prestados até dezembro/2019. Por fim, argumenta que a inexistência de proveito econômico na execução (condição suspensiva) impede o arbitramento proporcional, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam o retorno de autos análogos para nova apreciação.

As partes apresentaram contrarrazões aos respectivos embargos, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso, sob o argumento de que as teses veiculadas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivos e adequados à espécie. Todavia, no mérito recursal, as pretensões de integração do julgado merecem análise detida sob a ótica da clareza e da completa prestação jurisdicional, sem que isso implique, necessariamente, na modificação da substância do que foi decidido.

O embargante sustenta omissão quanto à valoração dos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No entanto, o exame da fundamentação do acórdão revela que a Turma Julgadora apreciou a natureza do trabalho realizado, consignando que a atuação se limitou a atos ordinários de impulsionamento processual, como a elaboração da petição inicial e pesquisas patrimoniais básicas, sem o alcance de atos satisfativos complexos.

A fixação da verba em R$ 18.245,34 (dezoito mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa executiva em que prestou serviços, não configura omissão, mas sim a aplicação da técnica da proporcionalidade diante da rescisão antecipada.

O tempo de tramitação da causa, embora relevante, não pode servir como critério isolado para a majoração quando a densidade técnica do trabalho não transborda a normalidade dos procedimentos de recuperação de crédito.

O acórdão foi explícito ao distinguir os honorários contratuais arbitrados dos honorários sucumbenciais, justificando a manutenção do
quantum
arbitrado, com base na ausência de proveito econômico efetivo até o momento da resilição. Assim, a insatisfação com o montante fixado deve ser veiculada pela via recursal própria, não se prestando os embargos para o reexame do critério de equidade adotado pelo colegiado.

A instituição financeira embargante traz à baila questionamentos sobre a validade dos termos de quitação e a natureza das cláusulas contratuais.

Quanto aos Termos de Quitação, o
decisum
consignou que tais documentos, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

No que tange à alegação de julgamento
extra petita
, inexiste vício. O pedido de arbitramento de honorários, por si só, autoriza o magistrado a analisar o equilíbrio contratual e a integração de lacunas, especialmente quando o instrumento é omisso sobre a remuneração na hipótese de resilição antes do implemento da condição de êxito. Trata-se de aplicação direta do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB. A tese de que o contrato seria "híbrido" e que a "volumetria" já remuneraria todo o serviço foi afastada pela compreensão de que as verbas de manutenção (atos processuais) não se confundem com a remuneração pela parcela de expectativa de êxito, que é frustrada pela conduta unilateral do cliente.

Quanto à alegada omissão sobre a "condição suspensiva", o acórdão fundou-se na premissa de que a rescisão unilateral pelo mandante torna impossível o implemento da condição pelo mandatário, o que atrai a necessidade de compensação proporcional ao esforço despendido, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. Este raciocínio guarda perfeita sintonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. O fato de existirem decisões de instâncias inferiores ou mesmo ordens de retorno do STJ em casos distintos não vincula de forma absoluta este julgamento, visto que a análise probatória da densidade do trabalho e do alcance da quitação é peculiar a cada caderno processual.

Conclui-se que ambos os embargantes buscam, em essência, a reforma da decisão por via transversa. O acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição ou omissão sanável pela via integrativa. Os argumentos foram todos enfrentados, ainda que de forma contrária aos interesses das partes. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

O prequestionamento exigido pela legislação processual considera-se satisfeito com a mera oposição dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção numérica individualizada de cada dispositivo quando a questão jurídica foi integralmente decidida.

Em face do exposto,
REJEITO
integralmente os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026